Tribunal: TJBA
Processo: 8021895-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021895-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de MARCELO RICARDO MOTA SOUTO, custodiado preventivamente desde 03.10.2025, nos autos da Ação Penal n.º 8225962-13.2025.8.05.0001, deflagrada no âmbito da "Operação Poeta", pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2.º, caput e § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006, perante a Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA. O Paciente é descrito como sendo um dos responsáveis pela comercialização direta e distribuição de drogas nas áreasde atuação da organização criminosa, além de lhe ser imputado roubos de cargas e veículos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o decreto de prisão preventiva ostenta fundamentação idônea, com efetiva individualização da conduta do Paciente a partir de elementos concretos extraídos das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) examinar a alegação de excesso de prazo na tramitação do feito. III. Razões de decidir 3. O decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi da organização criminosa, evidenciados por interceptações telefônicas que demonstram o papel funcional e o vínculo de confiança do paciente com a liderança do grupo. 4. A reavaliação periódica e de ofício das custódias, empreendida em 07.04.2026, reafirmou a subsistência dos mesmos fundamentos, consignando que os réus possuem funções definidas e estáveis na cadeia hierárquica da organização, que as apreensões de mais de 300kg (trezentos quilos) de maconha e 77kg (setenta e sete quilos) de cocaína demonstram a dimensão operacional do grupo, e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o poderio bélico e financeiro da súcia e impedir a reiteração delitiva. 5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo a contemporaneidade aferida pela persistência do risco — e não pelo mero decurso do tempo —, sobretudo em se tratando de crime permanente com indícios de continuidade delitiva. 6. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em estruturas criminosas profissionais. 7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta à luz da realidade processual dos autos. A aferição do excesso não se limita a cálculo aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que considere a complexidade da causa, o número de réus, quatorze denunciados com defesas distintas, e a atuação das partes. O feito tramita regularmente na fase de resposta à acusação, sem paralisação injustificada ou desídia estatal identificável, sendo que o próprio Paciente ainda não ofereceu sua defesa preliminar, atraindo a incidência da Súmula n.º 64 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8 Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O decreto preventivo mostra-se devidamente fundamentado ao individualizar, com base em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, o suposto papel do Paciente na organização criminosa, os diálogos que evidenciam, em princípio, sua atuação no tráfico de entorpecentes e na movimentação financeira ilícita, bem como seu vínculo com a liderança do grupo, afastando qualquer alegação de fundamentação abstrata diante da gravidade concreta das condutas demonstrada por elementos objetivos. 2. A necessidade de cessar ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa insere-se na garantia da ordem pública e legitima a prisão preventiva, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis quando evidenciada a periculosidade concreta do acusado. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela permanência da necessidade de acautelamento, e não apenas pelo lapso temporal transcorrido, sendo que a imputação de crimes permanentes no âmbito de organização criminosa afasta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade. 4. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva não decorre de simples operação aritmética, devendo ser ponderada sob o prisma da razoabilidade, à vista da complexidade do feito, do número de réus, da regular tramitação da ação penal e da ausência de desídia estatal, atraindo a incidência da Súmula n.º 64 do STJ quando a dilação prazal decorre de inércia atribuível à própria Defesa." ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º; CPP, arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei n.º 12.850/2013, arts. 2.º, caput e § 2.º, e 22, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Súmula n.º 64 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 263.567/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.11.2025; STF, HC n.º 262.328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27.10.2025; STF, HC 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no HC n.º 948.505/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024; AgRg no RHC n.º 206.970/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC n.º 912.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; Súmula n.º 64, STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8021895-55.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de MARCELO RICARDO MOTA SOUTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos aos Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora